Tribunal: STJ
Processo: 0053763-75.2020.8.06.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223179 - CE(2025/0258487-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CARLOS HENRIQUE PORTELA SERAFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: JOSE BARBOSA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE008840
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA
DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
AS PARTES. REVISÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que “a parte autora não se
desincumbiu a contento do seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos
provas suficientes para, de fato, comprovar que houve o suposto negócio
jurídico”, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85f0a559-25e5-4d98-9d44-6df274b6de64

RECURSO ESPECIAL No 2223179 - CE(2025/0258487-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CARLOS HENRIQUE PORTELA SERAFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: JOSE BARBOSA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE008840
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA
DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
AS PARTES. REVISÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que “a parte autora não se
desincumbiu a contento do seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos
provas suficientes para, de fato, comprovar que houve o suposto negócio
jurídico”, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal, por Carlos Henrique Portela Serafim contra
acórdão assim ementado (fls. 219-225):

Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Empréstimo Verbal. Ausência
de Provas. Artigo 373, I, do CPC. Recurso Conhecido e Não Provido.
1. O apelante alega que nos autos do processo há provas documentais e
testemunhais, as quais comprovam que realizou com o apelado empréstimo na
quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a promessa que o recorrido lhe
devolveria em novembro de 2019.
2. Não foi juntado nos autos do processo nenhuma evidência que comprove
transferências para a conta bancária do apelado.
3. O apelante não se desincumbiu de provar a existência do direito alegado. Com
efeito, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, e ao réu a
prova de fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo (art. 373, I e II, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.

Embargos de declaração foram opostos contra o acórdão recorrido, sendo
conhecidos e não providos (fls. 267-267).
Documento eletrônico VDA54729047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 416471a1-e0b3-42e4-b247-98ec399ed104

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 344, 371, 369, 489, IV, 1.022 e 1.025, todos do
Código de Processo Civil, e os arts. 107, 315, 389, 395, 884, 186, 927, todos do
Código Civil.
Quanto à suposta ofensa aos arts. 344, 369 e 371, todos do CPC, sustenta
que o Tribunal de origem deixou de considerar a prova testemunhal que comprova a
realização do empréstimo entre as partes e, somado às provas documentais e à
confissão ficta da parte, comprovam a relação jurídica entre as partes.
Além disso, teria violado o art. 884 do Código Civil, ao não reconhecer o
enriquecimento sem causa do recorrido, que se apropriou indevidamente do valor
emprestado.
Haveria, por fim, violação aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem não sanou as omissões suscitadas nos
embargos de declaração.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 264-266, na qual a parte alega que
não há provas suficientes para comprovar a existência da dívida alegada pelo
recorrente, e que a prova testemunhal apresentada é frágil e parcial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por perdas e
danos ajuizada por Carlos Henrique Portela Serafim contra José Barbosa Pereira
Júnior, em razão de um empréstimo verbal no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), que não foi devolvido conforme prometido.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de
que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico
alegado, uma vez que não apresentou provas suficientes para demonstrar as
transferências dos valores ao promovido (fls. 146-151).
O Tribunal de origem conheceu e negou provimento à apelação, ratificando
a sentença de improcedência, ao entender que o recorrente não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. Confira-se:

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido autoral, sobre o argumento de que “a
parte autora não se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, uma vez que
não trouxe aos autos provas suficientes para, de fato, comprovar que houve o
suposto negócio jurídico”.
Em análise dos autos, verifiquei que foram juntados pela parte apelante: a)
histórico de extrato de sua conta bancária da Caixa Econômica Federal (fls.
);
24/26
b) faturas de seu cartão do Banco Santander (fls.
) e c) fotos do apelado e
27/35
prints de conversas por meio do aplicativo WhatsApp (fls.
e
).
37/41
45/47
Entretanto, o autor não forneceu nenhuma evidência que comprove transferências
para a conta bancária da parte apelada.
Documento eletrônico VDA54729047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 416471a1-e0b3-42e4-b247-98ec399ed104

Ademais, os prints juntados nos autos das conversas do apelante com o apelado
não comprovam o suposto empréstimo realizado entre as partes no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
Assim, entendo que não se desincumbiu o apelante de provar a existência do
direito alegado. Com efeito, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do direito
alegado, e ao réu a prova de fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo,
inteligência do
I e II, do CPC [...] (fls. 221-222).
art. 373,

Quanto à suposta violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC e a alegação de
que o Tribunal de origem não sanou as omissões suscitadas nos embargos de
declaração, não merece prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso, a
questão relativa à ausência de prova do negócio jurídico firmado entre as partes foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Quanto ao mais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no
sentido de que “a parte autora não se desincumbiu a contento do seu ônus probatório,
uma vez que não trouxe aos autos provas suficientes para, de fato, comprovar que
houve o suposto negócio jurídico”, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos
e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do
majoro em 10% (dez por
CPC/2015,
cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 416471a1-e0b3-42e4-b247-98ec399ed104

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.223.179 / CE
Número Registro: 2025/0258487-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134633220248060064
00537637520208060064
134633220248060064
13463322024806006400537637520208060064 537637520208060064
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE PORTELA SERAFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: JOSE BARBOSA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE008840
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:36
Código de Controle do Documento: e1076232-2803-42ea-9b56-a75bf6832bd1